Tribunal: TJES
Processo: 5009932-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009932-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR VASCONCELOS

AGRAVADO: RAPHAEL NASCIMENTO TURRA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA NATURAL - PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO

NA DECISÃO DENEGATÓRIA
–
NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO
– RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015 - art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes STJ.

2.
I
nexistindo documentação capaz de repelir a alegada hipossuficiência, não pode o Juízo
a quo
militar em desfavor do requerente do benefício, cabendo-
lhe
apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte interessada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009932-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JÚLIO CEZAR VASCONCELOS

AGRAVADO: RAPHAEL NASCIMENTO TURRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CEZAR VASCONCELOS em face da decisão (id. 5860660) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da ação judicial de origem, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada sob o fundamente de preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é legítima, ou não, a concessão da assistência judiciária postulada pelo Agravante.

Do cotejo acurado dos autos
sub examine
, verifica-se que o Agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial da ação originária (processo nº 5015605-94.2022.8.08.0012).

Para tanto, o Agravante colacionou na origem (i) declaração de hipossuficiência (id. 19935961 – processo de origem); (ii) cópia de sua CTPS a comprovar que se encontra desempregado (id. 19935964 – processo de origem); (iii) extrato de sua conta bancária (id. 19936210 – processo de origem) e (iv) comprovação de “não declaração de imposto de renda” (id. 19936217 – processo de origem), dentre outros documentos.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, proferiu a decisão vergastada, consignando que
“no caso dos autos, fato é que o requerente não demonstrou a situação de penúria que alega, posto que os documentos juntados não demonstram a situação de pobreza alegada na inicial OU não juntou documento capaz de conferir a adversidade financeira mencionada. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerente.”
(id. 5860660).

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Outrossim, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/6/2023).

Consoante assentei na decisão de deferiu a tutela recursal antecipada (id. 5870630), no caso vertente, depreende-se que o douto magistrado indeferiu a benesse da gratuidade de justiça sem, contudo, apontar na decisão objurgada circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada, tampouco apreciou a documentação colacionada pelo Agravante a comprovar a hipossuficiência por si declarada.

Diante de tal panorama, a meu sentir, merece reparo a decisão agravada.

Com efeito, sopesando-se os fundamentos ventilados no presente recurso com a documentação que lastreia o feito originário, afigura-se razoável que o Agravante faz
jus
ao benefício, porquanto não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em seu desfavor, cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos capazes de elidir a incapacidade econômica alegada pela parte interessada - o que não ocorreu suficientemente.

Nesse diapasão, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelo Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor do Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.